Tribunal: TJDFT
Processo: 0722569-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722569-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: RENILDA RODRIGUES DE MEDEIROS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 22, §§4o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil. Sustenta que a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao recorrente se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca da advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida. Defende ainda que, mesmo sem a apresentação da Ata da Assembleia Geral para promover a ação coletiva, o estatuto da advocacia apenas exige, como condição para o destaque dos honorários contratuais, que o advogado junte aos autos seu contrato de prestação de serviços. Aduz que a decisão impugnada acarretou o enriquecimento sem causa da recorrida às custas do trabalho do recorrente, permitindo que aufira benefícios sem pagar o custo respectivo. Por fim, assevera que, tendo o juízo de origem afirmado que o mandato do recorrente e de seus advogados fora revogado, não há dúvidas acerca do seu direito de reter os honorários contratuais, por se tratar de verba devida em consequência do mandato. Alega a imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, uma vez que a execução promovida pela recorrida se encontra na iminência do pagamento dos valores devidos, eis que já expedido o ofício do precatório. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o pagamento do precatório expedido em favor da parte requerida no cumprimento de sentença no 0705647-40.2022.8.07.0018, em curso perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ou, sucessivamente, autorizar a requisição do pagamento até o limite de 80% do valor do crédito, retendo-se à disposição do juízo os 20% restantes para futura requisição, até o julgamento definitivo da irresignação. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente argumenta que, caso sejam liberados os recursos para o pagamento do precatório a favor da recorrida, não terá nenhuma garantia do recebimento do crédito advindo da sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento do recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Fazenda Pública de Brasília (0705647-40.2022.8.07.0018) que determinou a exclusão do agravante daquele feito, por entender que “o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado”. 2. O agravante é terceiro estranho à lide, pois o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e não pela agravada. Em que pese este possa substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda do referido contrato que o contratante é o responsável pelo pagamento. 3. Precedente: “[...] O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório [...]”. (Acórdão no 1240741, 07266821820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). 4. Não restou comprovado o comportamento doloso do agravante apto a configurar dano processual à agravada ou à caracterizar litigância de má-fé. 5. Agravo de Instrumento desprovido. (ID no 42950269) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pelo recorrente é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não há como se afirmar que a parte recorrida, após receber o crédito do precatório, não terá como solver o débito ora pleiteado, caso o recurso tenha sucesso. Frise-se que, nos termos do artigo 789 do CPC: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No tocante ao fumus boni iuris, destaque-se o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO CELEBRADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994" (AgInt no REsp 1.894.684/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24.6.2021). O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.967.189/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1o.7.2022; REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 31.8.2021; AgInt no REsp 1.892.645/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.10.2021; e AREsp 2.078.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.6.2022. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.053.573/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 4/11/2022.) Ademais, conforme narrado pelo próprio recorrente, o Superior Tribunal de Justiça afetou os recursos especiais nos 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF ao rito dos recursos repetitivos, para discutir o tema relacionado à possibilidade de serem destacados os honorários contratuais pactuados apenas com o Sindicato, sem autorização individual de cada um dos filiados. Assim, tem-se que a questão ainda não se encontra pacificada no âmbito da Corte Superior. Outrossim, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos especial e extraordinário em relação ao recorrido DISTRITO FEDERAL. Após, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007